Tribunal: TJES
Processo: 5011320-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011320-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: UBINAN DISTRIBUIDORA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011320-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
UBINAN DISTRIBUIDORA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. MERA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO OU DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em execução fiscal fundada na CDA nº 06829/2011, rejeitou embargos de declaração e manteve a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado de ação anulatória que discute o mesmo débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera existência de ação anulatória de débito fiscal autoriza a suspensão da execução fiscal; (ii) estabelecer se decisão favorável ao contribuinte, ainda não transitada em julgado, é suficiente para impedir o prosseguimento do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A propositura de ação de conhecimento relativa ao débito não impede o credor de promover a execução, nos termos do art. 784, §1º, do CPC.

4.A jurisprudência do STJ veda a suspensão da execução fiscal apenas com base no ajuizamento de ação anulatória, exigindo a presença das hipóteses do art. 151 do CTN.

5.A suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende de requisitos legais específicos, como depósito integral em dinheiro, concessão de tutela provisória ou outras hipóteses taxativas previstas no art. 151 do CTN.

6.A ausência de garantia do juízo ou de depósito integral afasta a possibilidade de suspensão da execução fiscal.

7.A prejudicialidade externa não se configura pela simples existência de ação anulatória, sendo insuficiente para justificar o sobrestamento do feito executivo.

8.Decisão favorável ao contribuinte em ação anulatória, sem trânsito em julgado, não afasta a presunção de legitimidade da CDA nem impede o prosseguimento da execução.

9.A inexistência de causa legal de suspensão mantém hígida a exigibilidade do crédito tributário e autoriza o regular andamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A mera propositura de ação anulatória de débito tributário não suspende a execução fiscal sem o preenchimento das hipóteses do art. 151 do CTN. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige depósito integral, garantia do juízo ou concessão de tutela provisória. 3. Decisão judicial não transitada em julgado não impede o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, §1º; CPC, art. 313, V, “a”; CTN, arts. 151 e 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.983.470/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.125.021/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.06.2022; STJ, REsp 937.416/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.06.2008; STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.05.2013; TJES, AI 5002943-08.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão de ID 50415975 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, em sede de execução fiscal nº
0006814-40.2012.8.08.0024
ajuizada em face da
UBINAN DISTRIBUIDORA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME
, que rejeitou os embargos de declaração e manteve a suspensão do curso da execução fiscal.

Em suas razões recursais (ID 14918493), alega o Agravante, em síntese, que: a) a r. decisão agravada violou o art. 151 do CTN, pois suspendeu a execução fiscal fora das hipóteses legais; b) o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal em curso não tem o condão de suspender o feito executivo; c) a suspensão indefinida da execução fiscal pode causar grave prejuízo ao erário e premia o devedor.

Diante disso, pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a decisão agravada que suspendeu o feito executivo, determinando o seu regular prosseguimento.

Por meio da decisão de ID 15064543 deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso para o fim de suspender a eficácia da r. decisão de ID 50415975, prosseguindo o feito da execução fiscal, eis que a agravada não depositou o montante integralmente em dinheiro, tampouco há a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial, o que afasta a suspensão do feito.

A agravada interpôs embargos de declaração de ID 15179375 em face da decisão
de ID 15064543 alegando, em síntese, a existência de contradição material. Sustenta que a decisão embargada, ao determinar o prosseguimento da execução fiscal com base em jurisprudência geral do STJ, incorreu em contradição direta com o julgamento de mérito da Apelação Cível n.º 0015155-84.2014.8.08.0024.

Ressalta que, no referido recurso de apelação, este E. TJES declarou a nulidade integral do Auto de Infração e da Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 06829/2011) que embasam a execução fiscal em curso.

Contrarrazões de agravo de instrumento ID 15182848.

Contrarrazões de embargos de declaração de ID 16982460.

Não vislumbro motivos para modificar meu posicionamento, razão pela qual reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Na origem, cuidam os autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo para a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 06829/2011.

A empresa executada, ora agravada, peticionou nos autos informando a existência de Ação Anulatória nº 0015155-84.2014.8.08.0024, na qual se discute o mesmo débito, e requereu a suspensão da execução.

O MM. Juiz, acolhendo o pleito da executada, proferiu a seguinte decisão (ID 50415975):

“Pois bem, verifico que o crédito tributário cobrado na presente execução fiscal, está sendo discutido por meio da Ação Anulatória 0015155-84.2014.8.08.0024; em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES.

Assim sendo, não é caso de extinção da execução. Muito embora tenha a executada obtido decisão favorável nos autos da ação anulatória 0015155-84.2014.8.08.0024, enquanto não sobrevier o trânsito em julgado da ação de conhecimento que discute o débito aqui executado, não existirá a certeza necessária para extinção desta execução fiscal.

ISTO

POSTO
, objetivando evitar decisões conflitantes,
SUSPENDO, a presente Execução Fiscal na forma do art.313, inciso V, “a”,
até o trânsito em julgado da Ação Anulatória n.0015155-84.2014.8.08.0024.”

Em seguida, o Estado, ora agravante, opôs embargos de declaração, alegando omissão do juízo em analisar a questão sob a ótica do art. 151 do Código Tributário Nacional para a suspensão da exigibilidade do crédito.

Os embargos foram rejeitados, vide decisão ID 62118982, sob o fundamento de mero inconformismo e de que a suspensão objetiva evitar decisões conflitantes, mantendo-se a decisão agravada.

Após analisar o caso concluí pela possibilidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado e provimento do recurso, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, é certo que a mera propositura ou a existência de ação de conhecimento não obsta o prosseguimento da execução fiscal, nos termos do comando normativo do artigo 784, § 1º, do CPC, que dispõe que
“a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

Acerca da temática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento da
impossibilidade de ser deferida a suspensão do executivo fiscal apenas ante o ajuizamento de ação anulatória, sem que estejam presentes os pressupostos para o deferimento de tutela antecipada ou esteja garantido o juízo ou, ainda, ausente o depósito do montante integral do débito como preconizado pelo art. 151 do CTN.
Vejamos:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL . EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO . RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA . AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão proferida em exceção de pré-executividade que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito relativo a IPTU devido ao Município de São Paulo/SP. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso . O recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. II - O agravo interno não merece provimento, não sendo as alegações nele aduzidas suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art . 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese . IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, ?o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão?. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ?sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida?. ( EDcl no MS n . 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.). Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art . 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 1.385 .196/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 10/9/2020. V - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n . 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. VI - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1 .234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.173 .531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018. VII - Ainda que fosse superado o referido óbice, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que
o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal, mormente quando não há, na referida ação de conhecimento, depósito a garantir o crédito executado, como verificado na presente hipótese. Nesse sentido, por oportuno: AgRg no AREsp n. 298 .798/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 11/2/2014; AgRg no Ag n. 1.360.735/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 9/5/2011)
. VIII - Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no AREsp: 1983470 SP 2021/0290019-7, Data de Julgamento: 08/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA . INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL CONSOANTE EXEGESE DO ART. 265, IV, A, DO CPC/1973. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ segundo a qual a simples existência de ações ordinárias que discutem a exação objeto da execução fiscal não assegura ao contribuinte o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no executivo fiscal. Ainda que seja reconhecida a conexão, a suspensão da execução fiscal somente se dará se houver garantia do juízo ou qualquer outra das hipóteses autorizadoras da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no artigo 151 do CTN
( REsp 1.073 .080/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009). Precedentes: AgRg no Ag 842.058/SP, Rel . Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 07/05/2007; AgRg no Ag 1.332.955/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25/11/2010; AgRg no AREsp 80 .987/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 21/02/2013; AgRg no AREsp 298.798/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 11/02/2014 . 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1125021 RJ 2017/0152317-0, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA . EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO POSTERIOR À PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE . 1. O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a execução contemple a ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda Pública. (Precedentes: REsp 854942/RJ, DJ 26.03 .2007; REsp 557080/DF, DJ 07.03.2005; 2. Os embargos à execução não encerram o único meio de insurgência contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto admitem-se, ainda, na via ordinária, as ações declaratória e anulatória, bem assim a via mandamental . 3. A fundamental diferença entre as ações anulatória e de embargos à execução jaz exatamente na possibilidade de suspensão dos atos executivos até o seu julgamento.
4. Nesse segmento, tem-se que, para que a ação anulatória tenha o efeito de suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza dos embargos à execução, faz-se mister que seja acompanhada do depósito do montante integral do débito exeqüendo, porquanto, ostentando o crédito tributário o privilégio da presunção de sua veracidade e legitimidade, nos termos do art . 204, do CTN, a suspensão de sua exigibilidade se dá nos limites do art. 151 do mesmo Diploma legal. (Precedentes: REsp n.º 747 .389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.º 764 .612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; e REsp n.º 677 .741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005).
5. In casu, verifica-se que o pedido da ação anulatória não teve a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão-somente de desconstituir lançamentos tributários eivados de ilegalidade, razão pela qual deve ser respeitado o direito subjetivo de ação . 6. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão . 7. Recurso especial desprovido.(STJ - REsp: 937416 RJ 2007/0071056-5, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/06/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 16/06/2008)

Ainda, acerca da prejudicialidade externa, a jurisprudência do STJ dispõe que
"
a mera existência da ação anulatória ou embargos à execução (art. 313, V, do CPC/2015) é insuficiente para justificar o sobrestamento, não bastando, portanto, a 'prejudicialidade externa’
”, sendo necessária a garantia integral e em dinheiro ou a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória para que haja a suspensão do curso da execução fiscal
(REsp n. 1.272.827/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013).

Diante das jurisprudências expostas, resta claro que a r. decisão atacada é contrária ao entendimento do STJ, pois ausentes os requisitos para a suspensão da execução fiscal.

Compulsando os autos, verifico que inexistem as causas de suspensão previstas pelo art. 151 do CTN
, quais sejam:
I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; VI - o parcelamento.

In casu
, a agravada não depositou o montante integralmente em dinheiro, tampouco há a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial, o que afasta a suspensão do feito.

Anote-se que o enunciado da Súmula nº 112 do E. STJ, que ora se transcreve, também enfatiza acerca do depósito integral do débito:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro”.

Assim, inexiste situação legal e fática apta a acarretar a interrupção da exigibilidade do débito tributário e, consequentemente, propiciar a paralisação da execução fiscal.

Embora tenha sobrevindo julgamento favorável à ora embargante na ação anulatória nº 0015155-84.2014.8.08.0024, tal
decisum
ainda não é definitivo, uma vez que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso Especial em 06/03/2026. Portanto, inexistindo o trânsito em julgado, a decisão proferida em sede de apelação não possui o condão de, por si só, extinguir a execução fiscal ou obstar o seu regular prosseguimento, conforme a sistemática vigente no microssistema tributário e processual.

Dessa forma, mantenho o entendimento de que a mera existência de decisão em ação de conhecimento, desprovida de eficácia preclusiva final, não supre a necessidade de preenchimento dos requisitos do art. 151 do Código Tributário Nacional para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento deste Egrégio Sodalício:

“
Note-se que, enquanto houver discussão judicial, não há que se falar em extinção do feito executivo, tendo em vista que, ausente o trânsito em julgado, pode haver a mudança do julgamento. Ademais, antes do trânsito em julgado, não há que se falar em inexigibilidade do título e, via de consequência, na baixa do protesto realizado pelo recorrido, levando-se em consideração, sobretudo, que a execução não se encontra garantida neste caso.
”
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002943-08 .2020.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
para suspender a eficácia da r. decisão de ID
50415975, prosseguindo o feito da execução fiscal.

Outrossim, julgo prejudicados os embargos de declaração (ID 15179375), tendo em vista que a decisão impugnada restou, nessa oportunidade, substituída pelo presente pronunciamento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.